Tribunal: TJES
Processo: 5029881-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029881-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JOSE RENATO DE OLIVEIRA CASTRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERCADO PAGO. ASSALTO. FURTO DE CELULAR. PIX EFETUADO APÓS O ASSALTO. DÉBITO INDEVIDO. COBRANÇA CONTESTADA E PARCIALMENTE ESTORNADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 5.931,50) E MORAIS (R$ 4.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5029881-61.2022.8.08.0035

Recorrente: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido: JOSE RENATO DE OLIVEIRA CASTRO

Relator:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR -
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7149381).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
de forma preliminar, a incompetência do juizado especial cível, tendo em vista a complexidade da causa (necessidade de realização de perícia);
b)
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, eis que não atua na cadeia de fornecimento do produto;
c)
ausência de falha na prestação do serviço;
d)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
e)
inexistência de danos materiais e morais passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais
.

Inicialmente,
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia não se sustenta, pelo fato de o caso em tela não ser complexo. Pelo contrário, trata-se de demanda simples onde o recorrido logrou êxito em demonstrar, documentalmente, os prejuízos sofridos e a falta de interesse do recorrente em buscar uma solução.

Ademais, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque o recorrente (MERCADO PAGO), por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14,
caput
, e 25, § 1º).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, decorrente do PIX efetuado na conta do recorrido após o assalto sofrido pelo mesmo, devidamente comunicado e contestado.

Com efeito, ao analisar os autos, verifico que o recorrido foi vítima de assalto no dia 01/12/2022, por volta das 19h (BU de ID 7149340), cujo aparelho celular foi levado pelo meliante, que efetuou uma transferência indevida de sua conta no montante de R$ 10.000,00 (ID 7149343 – PIX em 01/12/2022, às 19h55min., em favor de FABIO JUNIOR DA SILVA).

Diversamente da narrativa da parte recorrente, o recorrido, horas depois, conseguiu comunicar o assalto, registrando uma contestação da transação indevida junto ao canal de comunicação daquela, tanto que, em conjunto com a defesa, a recorrente juntou o teor do atendimento, cujo contato foi feito no mesmo dia 01/12/2022, às 22h22min. (ID 7149355).

Posteriormente, o recorrido apresentou novos documentos no ID 7149365, corroborando o PIX realizado no dia 01/12/2022, às 19h55min., no montante de R$ 10.000,00 (fl. 03), cuja devolução foi promovida pela parte recorrente de forma parcial, restituindo apenas a quantia de R$ 4.068,50 (fl. 05).

Assim, em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange a falha no sistema de segurança da parte recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços, já que restou devidamente comprovado o débito indevido na conta do recorrido, decorrente do furto de seu aparelho celular.

De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

E mais: é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação de conta do cliente é de responsabilidade da parte recorrente, que possui mecanismos para evitar movimentações fora do perfil do consumidor.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Sendo assim, comprovada a falha na prestação de serviços pela recorrente, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau que determinou a restituição do restante do valor do PIX indevidamente debitado da conta do recorrido (R$ 5.931,50).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)